Tribunal: TJSP
Processo: 2002770-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pela agravante, até o cumprimento integral da obrigação de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pela agravante, até o cumprimento integral da obrigação de fazer nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Reforma necessária – Obrigação de fazer que já foi devidamente cumprida pela Fazenda do Estado com relação à agravante – Inviabilidade de ter que se aguardar, indeterminadamente, o apostilamento do título para toda a categoria – Decisão reformada – Recurso provido.